Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-25.2020.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-25.2020.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIZANGELA DIAS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Elizangela Dias de Jesus contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, condenou a ré à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e afastou a indenização por danos morais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A autora pleiteia a condenação por danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo ensejam dano moral indenizável; (ii) estabelecer se são devidos ajustes nos consectários legais e na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação do empréstimo, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente diante da impugnação da assinatura e da ausência de prova de autenticação da contratação digital.

4.
A fraude na contratação e a alteração unilateral de parcelas configuram falha na prestação do serviço, caracterizando ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil.

5.
Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar protegida pelo art. 114 da Lei nº 8.213/1991, violam a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, ultrapassando o mero aborrecimento.

6.
O dano moral, nessas hipóteses, configura-se
in re ipsa
, pois decorre do próprio ato ilícito que atinge verba alimentar de aposentada, sendo desnecessária prova específica do abalo.

7.
O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização, em consonância com precedentes da Corte.

8.
Reconhecida a nulidade do contrato, a responsabilidade é extracontratual, de modo que os juros moratórios do dano moral fluem desde o evento danoso, e a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

9.
À luz da Lei nº 14.905/2024, aplica-se, quanto aos danos materiais, a taxa SELIC desde o evento danoso; quanto aos danos morais, entre o evento danoso e o arbitramento incide a SELIC deduzida do IPCA (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º, do CC), e, após o arbitramento, a SELIC integral.

10.
Havendo condenação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo-se o percentual de 10% por se mostrar adequado às circunstâncias da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
Descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
.
2.
A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e punitivo-pedagógica.
3.
Reconhecida a responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem desde o evento danoso, aplicando-se a disciplina da Lei nº 14.905/2024 quanto à taxa legal.
5.
Em caso de condenação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 373, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 8.213/1991, art. 114; Lei nº 14.905/2024; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 1.061; TJ-BA, Apelação nº 8001648-71.2019.8.05.0041, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 29.11.2018; TJ-BA, Apelação nº 8000924-62.2022.8.05.0138, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8000216-25.2020.8.05.0221
, em que figuram como
A
pelante

ELIZANGELA DIAS DE JESUS

e como
A
pelad
a

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07